Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-10.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-10.2018.8.14.0006

APELANTE: TAYNA DA CONCEICAO GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0001305-10.2018.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: TAYNA DA CONCEIÇÃO GARCIA

DEFESA:
ARQUISE JOSÉ F. DE MELO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. FRAGIBILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. REFORMA DA CONDENAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art.
157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição da apelante diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, vislumbrar se é pertinente a exclusão da majorante do uso de arma de fogo (art,157,§2º, I, CP) diante da ausência de apreensão do artefato e da comprovação da sua potencialidade lesiva; (iii) saber se deve haver a incidência da atenuante da menoridade relativa (art.65, I, CP) em favor da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio dos boletins de ocorrência registrados perante a autoridade policial, do auto de exibição de apreensão de objeto, do auto de entrega, do auto de reconhecimento de pessoa e dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

4.
As provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçosa, portanto, a absolvição da acusada por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo.

5
.
Muito embora a vítima tenha mantido a mesma versão dos fatos nas duas esferas da persecução penal quanto à abordagem delitiva da qual foi alvo, os autos de inquérito policial não esclarecem como as investigações chegaram à pessoa da acusada como uma das assaltante e ela e o corréu THIAGO (o outro suposto assaltante) foram submetidos à reconhecimento pessoal na delegacia pela vítima em desconformidade com os requisitos dispostos no art.226 do CPP, já decorridos mais de dois meses da ocorrência do assalto.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº.1258, pacificou que as regras insculpidas no art.226 do CPP são de observância obrigatória em sede policial e em juízo sob pena de invalidade da prova, bem assim que
o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
.

7. No caso concreto, considerando que a versão acusatória apenas se lastreou em juízo no depoimento da vítima e que a ré rechaçou o cometimento do assalto, bem assim estando viciado o reconhecimento pessoal realizado na delegacia e inexistindo provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
, forçosa a absolvição da acusada por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.157, §2º, I e II; CPP, art.226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Tema Repetitivo nº.1258, j.11/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
TAYNA DA CONCEIÇÃO GARCIA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou à acusada e ao corréu THIAGO WLISSES CORREIA NEVES a suposta prática do crime inserto no
art. 157, §2º, I e II, do CP
e ao codenunciado MICHEL WELLINGTON DA SILVA LAUNE, o suposto cometimento do delito tipificado no art.180, caput, do CP (ID 19707678).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado em relação à ora apelante, impondo-se a
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 19707727 e ID 19707728).

O denunciado THIAGO WLISSES CORREA NEVES teve a punibilidade extinta em razão do seu falecimento (ID 19707685); ao passo que, em relação ao réu
MICHEL WELLINGTON DA SILVA LAUNE, houve o desmembramento do processo nos termos da certidão de ID
19707756, considerando que a dificuldade de sua localização para fins de citação resultou no retardamento da marca processual comparativamente ao trâmite processual da ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 19707741), a apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP); (ii) caso mantida a condenação, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo (art,157,§2º, I, CP) diante da ausência de apreensão do artefato e da comprovação da sua potencialidade lesiva; (iii) a incidência da atenuante da menoridade relativa (art.65, I, CP), eis que a acusada contava com 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 19707751).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para haver a aplicação da atenuante da menoridade relativa (ID 220416310).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA

A denúncia narra (ID 19707678 – fls.01/03 e ID 19707679 – fls.01/02):

“(...)

DOS FATOS

Narra à peça informativa em anexo que no dia
27 de junho de 2017
, por volta das 12h20min, na Travessa WE-87, Bairro Cidade Nova, neste município, Tayna da Conceição Garcia e Thiago Wlisses Correia Neves, ora denunciados, subtraíram mediante emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Chevrolet Prisma 1.4AT LT, ano da fabricação: 2013, ano do modelo: 2014, cor branca, placa OTL-4818, Chassi 9BGKS69LOEG269863, pertencente à vítima Carlos Fernando Duarte, contendo em seu interior o CRLV do veículo, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, bens pessoais e 01 (um) aparelho celular marca Lenovo Wibe KS, IMEIS 354133072233738 e 354133072233746, com os chips (91) 99214-0297 (VIVO) (91) 98363-5933 (TIM), sendo o veículo repassado para o ora denunciado Michel Wellington da Silva Laune, conforme às fls. 09, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. 07 e Relatório Policial às fls. 36/38, todas do IPL.

Na ocasião, dia e hora supracitados, segundo o depoimento da vítima Carlos Fernando Duarte, este fora vítima de roubo por dois nacionais, quais sejam uma mulher e um homem, sendo que este último portava uma arma de fogo e, sob grave ameaça, subtraiu seu veículo Chevrolet Prisma, placa OTL-4818, contendo em seu interior o CRLV do veículo, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, bens pessoais e 01 (um) aparelho celular marca Lenovo Wibe KS
. A vítima declarou que o nacional era magro, alto e moreno, ocasião em que acompanhando as investigações pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, descobriu que seu aparelho celular havia sido adquirido pelo nacional Mizael Gaia Gomes, o qual afirmou não saber se tratar de objeto de roubo e que o adquiriu de boa-fé do nacional Lorran Moraes da Silva, namorado da sua prima, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Lorran, por sua vez, afirmou que havia comprado o aparelho celular pela quantia de RS 200,00 (duzentos reais) e apontou quem seria a pessoa de quem havia comprado o mesmo, tendo a vítima reconhecido os denunciados Tayna da Conceição Garcia e Thiago Wlisses Correia Neves como os autores do crime em comento, conforme às fls. 09 e Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 10, ambos do IPL.

Ressalta-se que o denunciado Thiago Wlisses Correia Neves, informalmente e anteriormente ao seu depoimento com advogado, confessou ter repassado o veículo para o denunciado Michel Wellington da Silva Laune, mas após orientação, não prestou qualquer declaração sobre o fato, conforme Relatório Policial às fls. 36/38 do IPL.

Conforme Auto de Entrega às fls. 08 do IPL, a vítima Carlos Fernando Duarte recuperou seu aparelho celular marca Lenovo Wibe KS, IMEIS 354133072233738 e 354133072233746, o qual estava em poder do nacional Mizael Gaia Gomes.

Em seu depoimento perante a autoridade policial a denunciada Tayna da Conceição Garcia, reservou-se ao seu Direito Constitucional de ficar em silêncio, conforme fls. 16 do IPL.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Thiago Wlisses Correia Neves, reservou-se ao seu Direito Constitucional de ficar em silêncio, conforme fls. 24 do IPL.

O denunciado Michel Wellington da Silva Laune não foi encontrado para prestar esclarecimentos, tendo sua qualificação obtida de forma indireta, conforme Auto de Qualificação Indireta às fls. 33 do IPL.

DO DIREITO

Com tal conduta, incorreu o denunciado
Michel Wellington da Silva Laune
, nas sanções punitivas do
ART. 180, “CAPUT”
e os denunciados
Tayná da Conceição Garcia e Thiago Wlisses Correia Neves,
nas sanções punitivas do
ART. 157, §2°, incisos I e II,
ambos do CPB.

(...)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Em suas razões recursais (ID 19707741), a apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, CPP), eis que (i) a acusada negou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial, alegando que aceitou a carona do acusado THIAGO sem saber que o veículo era produto de roubo; (ii) a ré não foi presa no local do crime nem encontrada com o produto do roubo e a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa; (iii) a denunciada foi reconhecida na delegacia decorridos 02 (dois) meses do assalto e sem a observância do procedimento descrito no art.226 do CPP; (iv) não há nos autos depoimentos de testemunhas oculares do assalto.

Assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio dos boletins de ocorrência registrados perante a autoridade policial (ID 19707670 – fls. 04 e 05), do auto de exibição de apreensão de objeto (telefone celular marca LENOVO WIKE KS – ID 19707671 – fl.01), do auto de entrega (aparelho celular – ID 19707671 – fl.02), do auto de reconhecimento de pessoa (ID 19707671 -fl.04) e dos depoimentos colhidos na esfera policial (ID 19707670 a ID 19707677) e em juízo (mídias de ID 19707660 e ID 19707669).

Concernente à
autoria delitiva
, o acervo probatório produzido nos autos não se mostrou coeso e harmônico para amparar a responsabilidade criminal da acusada, inexistindo, assim, meios de prova idôneos e suficientes para respaldar sua condenação penal.

A vítima (mídias de ID 19707660 a ID

19707665) relatou em juízo que, quando estava ingressando no seu carro, foi abordada em via pública pelos acusados THIAGO e TAYNA, sendo que aquele portava arma de fogo e exigiu a entrega da chave do veículo, o que foi obedecido pelo ofendido, evadindo-se, em seguida, os meliantes no automóvel subtraído.

Esclareceu que a acusada estava com o semblante alterado, aparentando estar sob efeito de drogas, bem assim que reforçou a voz de assalto dada inicialmente pelo comparsa. Ratificou em juízo com convicção o reconhecimento pessoal realizado na esfera policial (auto de reconhecimento de pessoa de ID 19707671 – fl.04).

Na delegacia, a vítima prestou a mesma versão dos fatos, enfatizando o reconhecimento dos acusados THIAGO e TAYNA como os assaltantes que subtraíram o seu carro e os pertences que nele continha mediante uso de arma de fogo (ID 19707671 – fl.03).

As testemunhas de acusação
MIZAEL GAIA GOMES
e
LORRAN MORAES DA SILVA não foram ouvidas em juízo diante da desistência de oitiva por parte do Ministério Público (termo de audiência de ID
19707711).

A despeito disso, emerge dos seus depoimentos no âmbito do inquérito policial
(
ID 19707670 – fl.06 / ID 19707671 – fl.05) que a testemunha de acusação
MIZAEL GAIA GOMES comprou o aparelho celular roubado da vítima pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da testemunha

LORRAN MORAES DA SILVA, namorado de sua sobrinha, que, por sua vez, adquiriu pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) de dois rapazes, um dos quais usava alargador de orelha de cor preta tal como acusado THIAGO no dia do assalto (segundo as declarações da vítima na delegacia – ID
19707671 – fl.03) e foi reconhecido por meio de
fotografia pelo depoente, mencionada como anexo ao seu testemunho, mas não constante do I.P logo a seguir à sua oitiva; havendo, entretanto, a fotografia de ID 19707676 nos autos de inquérito policial referente à pessoa com feições similares às fotografias dos documentos oficiais do acusado THIAGO (ID 19707675 – fls.04 e 06).

Sob o contraditório, a acusada (mídias de ID 19707666 a ID 19707669) negou a autoria delitiva, afirmando que não estava na companhia do acusado THIAGO quando este cometeu o assalto. Sustentou que, no dia dos fatos, estava saindo da casa da sua irmã e o acusado THIAGO (seu amigo) lhe ofereceu uma carona de carro para casa, o que foi aceito por ela, desconhecendo que o veículo era roubado. Disse que o acusado THIAGO ia sempre na sua casa, pois sabia onde morava, sendo seu vizinho no endereço em que ela morava anteriormente.

Esclareceu que o pai do acusado THIAGO possui uma loja de veículos, por isso sempre andava de carro.

Na esfera policial, os acusados TAYNA e THIAGO exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (ID 19707672 – fl.06/ ID 19707674 – fl.03), ao passo que denunciado MICHEL não foi ouvido, sendo qualificado de forma indireta (ID 19707676 – fl.02).

Em juízo, apenas houve o interrogatório da ré TAYNA, eis que o denunciado MICHEL faleceu e houve o desmembramento dos autos em relação ao acusado THIAGO.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos não confere certeza acerca da participação delitiva da acusada no assalto em concurso de agentes com o acusado THIAGO, eis que, muito embora a vítima tenha mantido a mesma versão dos fatos nas duas esferas da persecução penal quanto à abordagem delitiva da qual foi alvo, observo que os autos de inquérito policial não esclarecem como as investigações chegaram à pessoa da acusada como uma das assaltantes, considerando que a linha investigativa se desenvolveu a partiu da identificação daqueles que compraram sucessivamente o aparelho celular de propriedade da vítima até se chegar a figura de um dos assaltantes, o que apenas se obteve supostamente êxito em relação ao acusado THIAGO.

Nesse cenário, destaco que o relatório conclusivo do I.P, de lavra da autoridade policial (ID 19707676 – fls.07/08 e ID 19707677 – fls.01/03), indica que o réu THIAGO confessou, informalmente e antes de ser interrogado na presença do seu advogado, que repassou o veículo roubado ao réu MICHEL, que ficou incumbido de vende-lo. Todavia, novamente, o nome da acusada não foi mencionado.

De outro vértice, constato que a acusada e o corréu THIAGO foram submetidos à reconhecimento pessoal na delegacia em desconformidade com os requisitos dispostos no art.226 do CPP, cuja redação descreve as formalidades a serem observadas quanto da realização de reconhecimento de pessoas.

Nessa esteira, depreendo que os sujeitos a serem reconhecidos não foram previamente descritos nem houve o alinhamento dos acusados com outros indivíduos com características físicas semelhantes ou o esclarecimento quanto à impossibilidade de o fazê-lo.

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento em 11/06/2025 do REsp 1953602/SP, REsp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, firmou tese jurídica por meio do
Tema Repetitivo nº.1258,
no qual pacificou que as regras insculpidas no art.226 do CPP são de observância obrigatória em sede policial e em juízo sob pena de invalidade da prova, além de ter delineado os parâmetros a serem vislumbrados pelo julgador quando da análise do reconhecimento pessoal em cotejo com outras provas que porventura tenham sido produzidas nos autos. Confira-se:

"1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são
de
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de
Justiça sobre o tema.
O
reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir
de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação
de
prisão preventiva, o recebimento
de
denúncia ou a pronúncia;

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 - O
reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de
certeza o
procedimento
realizado posteriormente com o intuito
de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento
atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o
procedimento
formal
de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de
apontamento
de
indivíduo desconhecido com base na memória visual
de
suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de
mera identificação
de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". (grifo nosso)

De certo, o Tema Repetitivo nº.1258 preceitua que “Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
”.

No caso concreto, vislumbro que a instrução processual apenas se limitou a colheita de declarações da vítima e ao interrogatório da acusada, de modo que, de um lado, a vítima descreve o
modus operandi
empregado pelos assaltantes e ratifica o reconhecimento pessoal em sede policial; de outro, a acusada nega a autoria delitiva, afirmando que
não
se encontrava na cena do crime e que apenas pegou uma carona de carro com o acusado THIAGO (seu amigo), desconhecendo a origem do veículo, justificativa que se mostra razoável à luz das circunstâncias fáticas dos autos.

Nesse contexto, considerando que a versão acusatória apenas se lastreou em juízo no depoimento da vítima e que a ré rechaçou o cometimento do assalto, tenho que o reconhecimento da acusada na delegacia (posteriormente, ratificado em juízo) se mostrava como prova cabal para o deslinde da autoria delitiva; contudo, diante dos vícios formais anteriormente relatados na realização, torna-se imprestável como meio de prova, não podendo lastrear decreto condenatório.

Nessa esteira, enfatizo que remanescem como provas judicializadas apenas as declarações frontalmente antagônicas da vítima e da acusada, de sorte que inexistem outras provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
para afastar a tese de autodefesa da ré e alicerçar o decreto condenatório, sedimentando a versão acusatória.

A mais disso, constato que os acusados não foram presos em flagrante delito, bem assim o reconhecimento pessoal foi realizado mais de dois meses (em 05/09/2017) após o assalto (em 27/06/2017), contexto fático-probatório que fragiliza mais ainda a identificação realizada, dada a maior probabilidade de reconhecimentos falhos com o decurso do tempo.

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos são frágeis e deficitárias, sendo inaptas para alicerçar um édito condenatório, seguro e isento de dúvidas e obscuridades, acerca da autoria do ilícito penal, sendo forçoso, portanto, a absolvição da acusada por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em prestígio ao Princípio
In Dubio Pro Reo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER
a denunciada com fundo no art.386, VII do CPP quanto à acusação imputada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025